Tribunal: STF
Processo: RE 83382
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
RESCINDIDO O COMPROMISSO PELO INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSARIO
COMPRADOR, QUE DEIXOU DE PURGAR A MORA, NÃO TEM ELE PREFERENCIA
LEGAL OU DIREITO DE REMISSAO, UMA VEZ REALIZADO O LEILÃO NA FORMA DO
ART. 63 E SEUS PARAGRAFOS DA LEI 4.591, DE 16.12.64.